Tribunal: TJMT
Processo: 1035310-46.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035310-46.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.649.728-72 (AGRAVANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 19, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prescrição no curso do procedimento administrativo, na hipótese de não decorrer o prazo delineado no artigo 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1035310-46.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Carlos Ramos Rodrigues
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 168853794, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da prescrição intercorrente no processo administrativo, que culminou no crédito vindicado no executivo fiscal.

Sustenta o Agravante, em síntese, que, há de se reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, em razão de que, entre o auto de infração e a decisão administrativa, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Assim, seria necessário proceder ao reconhecimento do instituto, visto que restou paralisado por tempo considerável, a infringir os ditames legais e jurisprudenciais hodiernos.

Neste sentido, pugna pela reforma da decisão, no intuito de que seja reconhecida a prescrição do processo administrativo que apurou a multa ambiental lavrada pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 177198697, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Carlos Ramos Rodrigues
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 168853794, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da prescrição intercorrente no processo administrativo, que culminou no crédito vindicado no executivo fiscal.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade do reconhecimento da prescrição do procedimento administrativo.

Pois bem.

Inicialmente, o Agravante aponta a ocorrência da prescrição,
no curso do processo administrativo
, com base no decurso do quinquênio durante o procedimento, a atrair a incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

É certo que, o aludido Decreto já foi observado no momento do julgamento, no entanto, reproduz-se o que foi elencado.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu artigo 19, § 2º, regula a prescrição a incidir no procedimento administrativo, veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Constata-se que, para a ocorrência da
prescrição durante o procedimento administrativo
, é necessário que este reste paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, ou seja, o processo deve restar sem qualquer tipo de movimentação pelo prazo delineado.

No caso do feito administrativo,
isto não foi constatado
, uma vez que a Administração Pública Estadual durante todo o momento buscou a apuração, e movimentou o processo até a derradeira decisão que culminou na multa ambiental.

Assim, mais uma vez,
não se observa a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo
.

Para que não sopesem dúvidas, constata-se que os marcos interruptivos ocorreram em:
8-2-2012
;
10-2-2012
;
13-11-2013
;
1º-1-2015
;
18-5-2016
;
8-5-2017
;
6-7-2017
;
25-8-2017
;
25-8-2017
; e,
16-11-2017.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 168853794, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023